Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703515-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANNA DE SOUSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA COSTA SOUSA RECORRIDO: LARA HANNAN AZEVEDO FERREIRA INFORMÁTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROMESSA DE EMPREGO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora e a ré se enquadram, nessa ordem, nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Trata-se de negócio jurídico cujo objeto consistia na prestação de serviços de curso preparatório em que foi formulada promessa, em palestra promovida pela ré, de que tão logo os alunos completassem um mês de curso, todos seriam direcionados a vagas de emprego, fato não verificado após o prazo concedido. 3. "Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos artigos 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357, Carlos Roberto Gonçalves). 4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. No caso em análise, o valor arbitrado apresenta-se razoável, impondo sua manutenção. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, ser ínfimo o valor fixado a título de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC, pois rever a decisão colegiada no tocante ao quantum fixado a título de indenização por danos morais no caso em exame demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1900886/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017